Tribunal: CARF
Processo: 10980.729821/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.729821/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.239 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
NEUZA SOARES DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA
Deve ser afastada a multa aplicada por atraso na entrega da Declaração de
Ajusta Anual, quando motivada por fato alheio ao domínio do contribuinte,
relativo à transmissão de declaração para os sistemas da Receita Federal, fato
esse definitivamente reconhecido em despacho decisório exarado nos autos de
processo administrativo naquele órgão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 02-48.077 da 5a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG (fls. 32 e segs).
“Contra o sujeito passivo foi (foram) lavrado(s) lançamento(s) com exigência de crédito
tributário a título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam em Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
conforme folhas de continuação anexas do(s) referido(s) feito(s) fiscal(is).
Irresignado, tendo sido devidamente cientificado, o sujeito passivo impugnou,
asseverando sucintamente o seguinte: que não entregou a declaração no prazo, pois
havia outra entregue indevidamente e que não a permitia entregar, sendo que a
declaração indevida foi cancelada pela RFB, possibilitando a entrega da presente
declaração. Por isso requer seja(m) considerado(s) insubsistente(s) o(s) feito(s)
fiscal(is). “
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.729821/2012-31
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.239 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.729821/2012-31

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“O art. 7° da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de rendimentos
da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
O não atendimento a essa determinação legal, segundo o art. 88, inc. I, da Lei 8.981, de
1995, sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao mês ou fração
sobre o imposto de renda devido, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente,
limitada a vinte por cento do imposto devido (art. 27 da Lei 9.532, de 1997), respeitado
o valor mínimo de R$165,74.
Pelo exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao sujeito passivo, eis que no
período em referência ele se encontrava obrigado a apresentar a respectiva declaração
de rendimentos pela legislação de regência, conforme se comprova via documentação
anexada aos autos (auferiu rendimentos tributáveis acima do limite legal, fls. 19 e 30).
Assim, estando obrigado à apresentação da pertinente declaração e tendo cumprido a
obrigação com atraso, não há como desobrigá-lo da multa imposta.
Necessário enfatizar que ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a
conhece, conforme disposto no art. 3° da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro.
Ocorre que à autoridade tributária falece competência para deixar de aplicar as
determinações legais. Ao revés, o Fisco tem por obrigação seguir estritamente os
contornos da lei.
Cumpre ressaltar, ainda, que a atividade administrativa, sendo plenamente vinculada,
não comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação
tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri-los, pelo que é defeso aos
agentes públicos a aplicação de entendimentos contrários às orientações estabelecidas
na legislação tributária de regência da matéria, sob pena de responsabilidade funcional,
consoante disposição do parágrafo único do art. 142 do CTN, mesmo que sumulados
por tribunais superiores, a menos que haja súmula vinculante do STF, não sendo esse o
caso em tela.
A autoridade julgadora também não poderia acolher questões porventura levantadas
acerca da possibilidade de se aplicar o instituto da denúncia espontânea para o
cancelamento da multa lançada, vez que a matéria encontra-se pacificada no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) por meio da Súmula no 49, no seguintes
termos:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria Carf no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010)
Observe-se que, alegações não comprovadas por documentação, hábil e idônea, ou que
tratem de questões não pertinentes à matéria tributável, não têm força para modificar a
matéria em litígio. Nesse sentido, cabe esclarecer que, em virtude dos princípios da
igualdade e da legalidade, a autoridade administrativa não pode se esquivar da aplicação
da legislação tributária, não sendo admitida qualquer diferenciação em virtude de
argumentações pessoais.
Alerte-se que a responsabilidade por infração à legislação tributária independe da
intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado
(art. 136 do CTN), não havendo para o caso em julgamento hipóteses de dispensa ou
redução de penalidades (art. 97, inc. VI, do CTN).
Eventual argumentação acerca da violação a princípios (moralidade, capacidade
contributiva, efeito confiscatório, etc.) ou sobre ter situação financeira precária, ter
apresentado a declaração com o programa errado, ser dependente em outra declaração
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.239 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.729821/2012-31

(mas sem que tenham sido informados seus rendimentos e/ou bens e/ou direitos), ser
leigo ou que o sistema informatizado da Receita Federal estava com problemas à época
da entrega da declaração, entre outras alegações nesse sentido, não podem prosperar:
repita-se, plenamente vinculada, a autoridade administrativa não pode furtar-se ao
cumprimento das determinações da legislação tributária, sob pena de responsabilidade
funcional.
Ante o exposto, voto no sentido de manter o crédito tributário lançado. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/10/2013, Recurso Voluntário, fl. 40, sustentando, em apertada síntese, que fora
impedido de transmitir a declaração dentro do prazo pela existência de outra declaração
indevidamente transmitida em seu nome, fato esse reconhecido em despacho da Receita Federal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme já relatado, a questão em análise versa sobre multa imposta à recorrente
por atraso na entrega de sua DAA exercício 2010.
A interessada argumenta que o atraso se deu em razão de ter estado
impossibilitada de proceder à transmissão da DAA pela existência, nos sistemas da Receita
Federal, de outra declaração já anteriormente transmitida em seu nome, indevidamente, por
terceiros desconhecidos, referente ao mesmo exercício.
Tal fato foi objeto de processo administrativo na Receita Federal, o qual culminou
com o acolhimento das razões da interessada e consequente cancelamento da declaração
indevida, o que pode ser constatado pelo Despacho Decisório datado de 13/11/2012 (fl. 11).
Logo em seguida, em 30/11/2012, a contribuinte procedeu à transmissão de sua DAA.
Desta forma, como o atraso se deu por fato alheio ao domínio da contribuinte,
relativo a transmissão de declaração para os sistemas da Receita Federal, fato esse formalmente
reconhecido por aquele órgão e que resultou no cancelamento solicitado, resta razão à recorrente
e não há que se afastar a multa aplicada pelo Fisco.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.239 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.729821/2012-31

Fl. 55
DF CARF MF
Original